Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709716-60.2022.8.07.0004 APELANTE: JOVENTINO JOSÉ DE PAULA JÚNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID no 61055912, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, por se tratar de ação de competência originária. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010